Tribunal: STF
Processo: HC 57854
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COAÇÃO QUE, SE
EXISTENTE, EMANARIA DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETENCIA DO STF
PARA CONHECER DO PEDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO,
DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS.